Tribunal: CARF
Processo: 11516.002503/2006-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.002503/2006-20
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.363 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GIGAWATT SISTEMAS E MATERIAIS ELETROMECÂNICOS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2020
RECURSO
ESPECIAL.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL.
DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Não caracterizada a divergência de interpretação,
inadmissível o conhecimento do recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario (suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos
(suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.002503/2006-20
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.363 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002503/2006-20

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 1302-004.937, de 14/10/2021, assim ementado,
na parte que interessa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
SIMPLES. EXCLUSÃO RETROATIVA. EFEITOS. LIMITAÇÃO.
Uma vez que o motivo da exclusão do Simples deixe de existir, havendo a exclusão
retroativa de ofício, o efeito desta dar-se-á a partir do mês seguinte ao da ocorrência
da situação impeditiva, limitado ao último dia do ano-calendário em que a referida
situação deixou de existir. Aplicação analógica de disposições da LC. 123/2009 e
em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da segurança
jurídica às situações idênticas, que não foram reguladas pela lei do Simples Federal.

Em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional suscita divergência jurisprudencial
quanto aos efeitos da exclusão do SIMPLES FEDERAL, em especial no tocante à possibilidade
de retorto automático ao regime após o fim da causa impeditiva que deu origem à exclusão.
Aponta, como paradigma, o Acórdão no 2402-004.508, integrado pelos acórdãos de embargos
declaratórios nos 2402-005.482 e 2402-006.589.
Em exame de admissibilidade, entendeu-se que restou demonstrada a divergência
de interpretação, tendo o despacho de admissibilidade trazido as seguintes considerações sobre a
demonstração de divergência:
(...)
Os trechos acima, colhidos do voto vencedor do julgado paradigma, autorizam
concluir que o Colegiado fundamentou e concluiu que a empresa excluída da
sistemática do SIMPLES FEDERAL não retorna automaticamente a ela após
exclusão de ofício. Para a Turma Julgadora, é indispensável que a Contribuinte
excluída manifeste formalmente sua intenção de regressar ao regime simplificado,
mediante apresentação de opção conforme regulamento. Ademais, a decisão
considera que há nexo de prejudicialidade entre o processo que analisa e o processo,
à época pendente de julgamento, que trata da manutenção ou não da empresa na
sistemática do SIMPLES. Conforme afirmado alhures, o processo
10935.001431/2008-61 não teve o recurso voluntário conhecido pela Turma
Julgadora, razão pela qual não há conflito a ser reparado em relação à decisão
exarada no processo paradigma, mantendo-se incólume seu fundamento e a
respectiva decisão, qual seja, que uma vez excluído do SIMPLES, o sujeito passivo
só retorna ao sistema mediante nova opção por ele formalizada. Sem tal opção, os
efeitos da exclusão se prolongam no tempo.
Já o Recorrido, quando enfrenta o tema ora em análise, apresenta os seguintes
argumentos principais, extraídos do voto condutor do julgado:
(...)
Para o Recorrido, a Contribuinte excluída de ofício da sistemática do SIMPLES
FEDERAL, considerando-se os efeitos retroativos da exclusão, tem direito de
permanecer no sistema quando não houver mais causa que justifique seu
afastamento do regime simplificado, ainda que não haja apresentação de pedido de
opção, bastando que se demonstre por outros meios que a Contribuinte tinha
intenção de retornar ao SIMPLES. Diante da falta de previsão legal para limitar os
efeitos da exclusão, considerou os princípios aplicáveis ao caso e Lei Complementar
no 123/2006, que viria a regular, em relação ao SIMPLES NACIONAL, situação
análoga à ora enfrentada.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.363 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002503/2006-20

Conclui-se, pela exposto, que os julgados cotejados enfrentaram situações similares,
qual seja, a delimitação do efeito temporal da exclusão retroativa e de ofício de
empresa anteriormente vinculada à sistemática do SIMPLES FEDERAL, e que
proferiram decisões divergentes em relação à matéria, razão pela qual opino para
que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional, nos termos do art.67 do Anexo II do RICARF.
Intimado do Recurso Especial e do Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial, o sujeito passivo apresentou contrarrazões. Sustenta, em síntese, que não há
divergência entre o paradigma e o recorrido, e que deve ser negado provimento ao recurso.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional não deve ser conhecido,
pois não há como se estabelecer divergência entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado.
Explico.
No aresto paradigma, a tese defendida pelo colegiado é a de que o efeito da
exclusão do simples federal, nos casos de receitas que extrapolam os limites do regime, perdura
até que cesse a causa de exclusão e haja opção explícita, pelo contribuinte, para retorno ao
sistema: ou seja, não há um retorno automático, sem uma expressa opção.
De tal tese não diverge o acórdão recorrido. Com efeito, compulsando o acórdão
recorrido, observa-se, em seu voto condutor, que o colegiado entende que o interessado pode,
desde que cessada a causa da exclusão do SIMPLES, retornar ao regime, por meio de expressa
opção efetivada por alteração cadastral. Nesse ponto, há, contudo, uma distinção entre os
acórdãos confrontados: enquanto o acordão recorrido assinala que a opção cadastral seria
inviável no caso concreto, em face de suas peculiaridades, o paradigma sequer tangencia tal
questão. Eis os excertos do voto condutor do acórdão recorrido que revelam a inviabilidade da
opção pela via de alteração cadastral (destaquei partes):
O problema é que no caso de exclusões realizadas de ofício pela autoridade
administrativa esta se dá, na maioria dos casos, de forma retroativa e acaba atingindo,
além do período inicial de exclusão, outros períodos de apuração em que o contribuinte
se manteve no regime simplificado, nos quais não incorria em qualquer vedação legal.
Veja-se no presente caso que, por algum descuido ocorrido na unidade
preparadora o ADE de exclusão somente foi expedido após ultrapassados quase
sete anos do período de apuração em que estaria sujeito à exclusão, em que pese a
representação tenha sido feita em agosto de 2006.
Ocorre que, uma vez excluído de ofício a partir de determinado ano-calendário, nos
termos da lei o contribuinte, superada a causa da exclusão, deveria realizar alteração
cadastral para solicitar sua reinclusão, o que seria, obviamente, inviável neste caso.
Isto gera um descompasso entre a apuração realizada pelo contribuinte, sob a premissa
de que era optante pelo Simples e aquela que passaria a estar obrigado em face da
exclusão, o que exigiria o refazimento de toda a apuração com observância das normas
aplicáveis às demais pessoas jurídicas, ainda que aquela situação impeditiva não mais
subsistisse nos períodos subsequentes.

Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.363 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002503/2006-20

Diante de tal inviabilidade de alteração cadastral, concretamente aferida pelo
acórdão recorrido, a turma ordinária buscou, por ângulo diverso - sequer cogitado no paradigma,
aferir se a opção pelo SIMPLES teria se dado de outra maneira, chegando à conclusão que a
interessada comprovou a intenção inequívoca em manter-se no SIMPLES relativamente aos
períodos em que a causa impeditiva cessou (destaquei partes):
Por outro ângulo, entendo que restou comprovada a intenção inequívoca da
interessada em manter a adesão ao Simples relativamente ao ano-calendário 2005,
nos termos definidos no Ato Declaratório Interpretativo n° 16, de 02/10/2002, que
dispõe sobre a retificação de oficio, por parte da autoridade fiscal, da opção pelo
Simples, nos casos de erros de fato, verbis:
“Artigo único. O Delegado ou o Inspetor da Receita Federal, comprovada a
ocorrência de erro de fato, pode retificar de oficio tanto o Termo de Opção (TO)
quanto a Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica (FCPJ) para a inclusão no Simples
de pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas
(CNPJ), desde que seja possível identificar a intenção inequívoca de o
contribuinte aderir ao Simples.
Parágrafo único. São instrumentos hábeis para se comprovar a intenção de
aderir ao Simples os pagamentos mensais por intermédio do Documento de
Arrecadação do Simples (Darf Simples) e a apresentação da Declaração
Anual Simplificada. "

Como se vê, o Colegiado aborda a questão da necessidade de expressa opção pelo
SIMPLES por ângulo diverso, sequer enfrentado no acórdão paradigma.
Diante de tais considerações, entendo que não há divergência entre as decisões
contrapostas: ambas as decisões entendem que é necessário, para o retorno ao SIMPLES, além
da extinção da causa que determinou a exclusão, a opção expressa do interessado em voltar ao
regime. A diferença no resultado das duas decisões justifica-se, essencialmente, nas diferenças
dos elementos fáticos-normativos enfrentados por cada uma: enquanto o acórdão recorrido
busca, a partir da constatação da inviabilidade da alteração cadastral, inquirir se há, nas normas
que regem o SIMPLES, outras formas de se evidenciar a opção necessária para o reingresso no
sistema, o paradigma, não confrontado com as mesmas questões fáticas, limita-se a reafirmar a
necessidade de alteração cadastral – em nenhum momento negada pelo acórdão recorrido.
Ante tais considerações, entendo que o recurso especial não deve ser conhecido,
por inexistência de dissídio jurisprudencial.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 406
DF CARF MF
Original